Tribunal: STF
Processo: RHC 64680
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
PENAL. TIPIFICAÇÃO.
LEI DE ECONOMIA POPULAR: ART. 2, III, DO DEC.-LEI 1521-51 E SEU
PARAG. ÚNICO. NORMA PENAL EM BRANCO. ILICITO NÃO CONFIGURADO.
O ART. 2, ITEM III, DO DEC.-LEI 1521-51, E NORMA PENAL EM BRANCO E A
PORTARIA OFICIAL QUE FIXOU OS PESOS DO COMBUSTIVEL E OS LIMITES DE
QUEBRA E QUE, SE VIOLADA DARIA MARGEM AO ILICITO PENAL. MAS, SE OS
FATOS NARRADOS NA DENUNCIA SE APOIAM NA PERICIA REALIZADA, E DESTA
RESULTA QUE OS LIMITES DE QUEBRA DE PESO FIXADOS NAQUELA PORTARIA,
E DE ACORDO COM ELA NÃO FORAM ULTRAPASSADOS, NA MEDIA DOS BUJOES DE
GAS DA EMPRESA DOS PACIENTES, QUE FORAM APREENDIDOS, NÃO HÁ CRIME A
PUNIR.
OUTROSSIM, EMBORA IRRELEVANTE, PELA INEXISTÊNCIA DO ILICITO, NÃO SE
ENCONTRA SEQUER CLARO PORQUE O DIRETOR FINANCEIRO FOI ACUSADO, POIS
O TER ASSINADO NOTA DISTRIBUIDA A IMPRENSA DEFENDENDO A EMPRESA NÃO
O TORNA, OBVIAMENTE, RESPONSÁVEL PELOS FATOS, TANTO MAIS QUE OUTROS
DIRETORES FORAM DEIXADOS A MARGEM, EMBORA, PELA PROPRIA POSIÇÃO NA
FIRMA TALVEZ TIVESSEM INFLUENCIA MAIS DIRETA NAS OPERAÇÕES
REFERENTES AO ENCHIMENTO DOS BUJOES E A SUA VENDA.